Tribunal: STF
Processo: RHC 58853
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS EM QUE O RECORRENTE PRETENDE SE
RECONHECA A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA SE ACUSAR O PACIENTE. MATÉRIA
ENVOLVIDA NA PROVA DO FATO, PROVA QUE DEVA SER ANALISADA. E ASSUNTO
QUE NÃO PODE SER QUESTIONADO NO SUMARISSIMO PROCESSO DE HABEAS
CORPUS.
2. DESPROVIMENTO.